Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. CHIP CLONADO. FRAUDE. COMPRAS POR APLICATIVO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL AFASTADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, a título de dano moral, bem como declarou inexigíveis os débitos relativos às compras realizadas por aplicativo, no valor de R$27.485,00; e determinou à 1a recorrida, ainda, a respectiva baixa, nos seus cadastros, do débito em questão.
2. A empresa de telefonia recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista ser a responsável direta pela disponibilização e manutenção da linha telefônica, alvo de clonagem. Ademais, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, com base nas alegações da parte. A análise das alegações das partes e das provas juntadas aos autos, faz incursão ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Tendo em vista que a condenação da recorrente foi ao pagamento de indenização por dano moral, em solidariedade com a empresa corré, e uma vez que a declaração de inexigibilidade do débito (art. 19, inc. I, do CPC) e condenação à obrigação de fazer, foram destinadas unicamente à 2a ré, que não interpôs recurso, não se conhece do pedido de reforma dessa parte dispositiva da sentença. O presente recurso cinge-se, portanto, à indenização, por dano moral.
4. Sobressai dos autos que autor teve o chip do seu telefone celular clonado, permitindo a terceiro fraudador a realização de diversas compras fraudulentas, de considerável quantia (R$ 15.392,00, R$ 2.998,00 e R$ 2.999,00), conforme se verifica do ID 19917417 – p. 4/10. Conquanto a clonagem do chip e da linha telefônica tenha se dado no período em que ocorreram as transações fraudulentas, não é possível atribuir-se responsabilidade à ré/recorrente, uma vez que exclusiva da 1a recorrida (Ame digital) que, por meio de seu aplicativo, permitiu a efetivação das compras fraudulentas, de considerável quantia, e no mesmo dia - R$ 15.392,00, R$ 2.998,00 e R$ 2.999,00 - sem oferecer a necessária segurança ao consumidor.
5. Cabe destacar que a 1a recorrida já se dispôs a proceder ao estorno dos valores e que as referidas compras foram realizadas quando a recorrente já havia bloqueado e substituído o chip do telefone, a evidenciar que não contribuiu para a perpetração da fraude, o que afasta sua responsabilidade pelo evento.
6. Com efeito, rompido o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de telefonia, referente à clonagem do chip da linha de telefone celular do autor, e as transações fraudulentas perpetradas, afasta-se a condenação da recorrente, por dano moral. Neste sentido: Acórdão 1285382, 07203233120198070007, minha relatoria, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a indenização, por dano moral, da ré/recorrente. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.